Tribunal: STF
Processo: HC 92941
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Negativa de liberdade
   provisória. Ausência de ilegalidade flagrante. Decisão
   devidamente fundamentada em elementos concretos. Habeas corpus
   denegado.
1. A decisão que negou a liberdade provisória ao
   paciente funda-se em elementos concretos e não em mera presunção
   de periculosidade ou gravidade abstrata do crime, como sustenta a
   impetração.
2. Habeas corpus denegado.